Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO APONTADO PELA AUTORA. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRESENÇA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O mero inconformismo delineado nas razões dos embargos de declaração opostos pela autora, sem que estejam presentes os vícios apontados no acórdão embargado, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

2. Se o v. acórdão, ao acolher a preliminar de nulidade, por ausência de interesse de agir, e extinguir o processo, sem resolução de mérito, quedou-se silente quanto à verba honorária, exsurge necessário o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela ré para sanar a omissão.

3. Embargos da autora conhecidos e rejeitados. Embargos do réu conhecidos e acolhidos.